Tribunal: STF
Processo: RHC 270907
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 1.019.580/SP. Colho o relatório da monocrática mantida pelo ato impugnado, no relevante:

“Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com imposição da pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa. Em apelação, o Tribunal de origem manteve a condenação e afastou a preliminar de nulidade por violação de domicílio, assentando a legitimidade do ingresso sem mandado em razão de fundadas razões e da natureza permanente do delito.
A defesa sustenta a insuficiência probatória para a condenação, por se apoiar exclusivamente em depoimentos policiais não corroborados, invocando o ônus probatório da acusação e o art. 386, V, do CPP, além da nulidade absoluta por violação de domicílio, diante do ingresso policial sem mandado e sem fundadas razões, amparado apenas em denúncia informal, com aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada”. (eDOC 39, p. 1)

O writ não foi conhecido, pois o ato coator já transitara em julgado quando de sua impetração.
Nesta Corte, o recorrente argui a nulidade da apreensão de drogas pela violação a seu domicílio, pois os policiais teriam forçado sua entrada na casa a partir do relato informal de uma vizinha.
Pleiteia o provimento do recurso para concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja absolvido.
É o relatório.
Decido.

Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:

“Assim, nos termos do que destacou a decisão ora agravada, na hipótese dos autos não se verifica a existência de flagrante ilegalidade. Isso porque, ao negar provimento ao recurso de apelação defensivo, o Tribunal de origem fundamentou nos seguintes termos:

‘Preliminarmente, ao contrário do que sustenta a douta defesa, não há se falar em ilicitude das provas obtidas, sob o argumento de que os policiais, arbitrariamente, ingressaram na residência.
Não houve a alegada violação de domicílio. O delito tratado in casu é de natureza permanente, pelo que a falta do respectivo mandado judicial não macula a busca domiciliar. Aliás, as buscas na residência e a prisão em flagrante eram decorrência de cumprimento de obrigação constitucional e legal dos policiais, que tinham sido abordados por uma senhora, informando que de uma das casas existente em determinado terreno saía um forte cheiro de droga, além de fazer muito barulho de marteladas, abrindo o portão do imóvel, que era um sobrado com várias residências, indicando a casa a que se referira.
É evidente que foi necessária a penetração no local, não havendo qualquer outro meio para que a prática criminosa fosse cessada.
E, de fato, foram encontradas as drogas descritas na denúncia, evidenciando que a falta de mandado judicial realmente não maculava a busca domiciliar, tendo sido absolutamente legítima a conduta dos policiais.
(...)’

Extrai-se do trecho acima que o Tribunal de origem firmou sua convicção no sentido de ser descabida a preliminar de ilicitude das provas, sob o argumento que os policiais, arbitrariamente, ingressaram na residência do paciente.
Quanto ao ponto, importa consignar o entendimento desta Corte Superior no sentido de ser válida a busca domiciliar quando evidenciada hipótese de flagrante delito de crime permanente, justificando a ação policial”. (eDOC 54, p. 3)

Colho também o seguinte trecho do acórdão de apelação:

“Com efeito, o policial civil Carlos Alberto narrou que efetuavam diligências pela região Norte, em cumprimento a uma ordem de serviço, com a autorização do delegado titular. No caminho, foram solicitados por uma senhora, alegando que não aguentava mais o cheiro forte de drogas em determinado local, em que também se fazia muito barulho de marteladas. Ela abriu o portão lateral do imóvel, que consistia em um sobrado com diversas casas, e indicou o lugar a que se referira, sendo a última casa do segundo andar. No local indicado, havia uma janela de alumínio com insulfilme. O depoente e seu parceiro abriram a janela e avistaram o acusado, o questionando o que estaria fazendo ali. O réu estava com uma faca e os policiais pediram que ele abrisse a porta do apartamento, o que foi atendido. Ato contínuo, foram encontradas no imóvel drogas em eppendorfs e saquinhos, sendo, crack, cocaína, maconha e skunk.
O policial civil Marcelo relatou que, no dia dos fatos, efetuavam diligência, quando foram abordados por uma moradora da região, informando que de uma das casas daquele terreno saía um cheiro muito forte de maconha e um barulho. Ela abriu a porta do imóvel, tendo o depoente e seu parceiro subido até o segundo andar da edificação. Pela janela, os policiais observaram que o réu estava com um martelo, batendo em algo que parecia ser cocaína. Além disso, havia diversos eppendorfs e drogas espalhadas pelo local. Diante disso, abriram a porta e realizaram a prisão do acusado. No local, havia grande quantidade de entorpecentes, tais como maconha, cocaína, crack, além de faca, balança e eppendorfs vazios. Não havia móveis na casa”. (eDOC 4, p. 7)

Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte se pronunciou no julgamento do RE-RG 603.616, de minha relatoria, DJe 10.5.2016, processo paradigma do tema 280 da repercussão geral, assentando que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, depende de o estado de flagrância estar perceptível.
No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que o ingresso policial não ofendeu a Constituição Federal.
O acórdão de apelação retrata situação em que os agentes, ainda na área externa, puderam formar fundada suspeita da prática de crime permanente dentro da casa, ao visualizar as drogas.
Além disso, deve-se ressaltar o relato de vizinha do condomínio de que a unidade exalava cheiro de drogas.
Nesse sentido, confiram-se os precedentes:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Na hipótese, a atuação policial foi lícita, pois iniciou-se com uma denúncia específica sobre tráfico de drogas, recebida via Disque-Denúncia, que levou os policiais ao local, onde visualizaram os acusados separando drogas em flagrante delito. A tentativa de destruir as provas e a fuga de um dos acusados justificaram a entrada na residência e a realização da busca domiciliar, sem a necessidade de mandado judicial, em razão da flagrância e da urgência na preservação das evidências. Durante a busca, foram apreendidas dentro da residência 22 (vinte e duas) porções de maconha, com massa bruta total de aproximadamente 9,72 kg (nove quilogramas e setenta e duas gramas), além de outras 13 (treze) porções de cocaína, com massa bruta de aproximadamente 130,46 g (cento e trinta gramas e quarenta e seis miligramas), razão pela qual se verifica divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada no referido Tema 280...”. (ARE 1.533.744 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24.4.2025)

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. Posse de arma de fogo de uso permitido. Inviolabilidade de domicílio. 4. Elementos objetivos que comprovam, inequivocamente, a ocorrência de flagrante delito: odor e visualização da droga. 5. Constatação do flagrante do lado de fora da residência. Possibilidade de ingresso. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC 241.827 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.9.2024)

Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente